Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS, COM AJUSTE NO DISPOSITIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e promoveu a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do CPC, por apreciação equitativa, em razão da desproporcionalidade entre o valor do proveito econômico e a baixa complexidade da demanda. Sustenta-se omissão quanto à aplicação da tese do Tema 1076 do STJ e contradição na readequação de ofício dos honorários em sede de embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se é admissível, mesmo após o Tema 1076 do STJ, a fixação por equidade em causas de alto valor econômico e baixa complexidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A readequação dos honorários advocatícios foi enfrentada de forma clara e fundamentada no acórdão embargado, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à luz do art. 85, § 8o, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e do STF admite, em caráter excepcional, o arbitramento por equidade mesmo após o Tema 1076, quando a aplicação do percentual legal gerar valor desproporcional à natureza da causa e ao trabalho prestado.
5. A questão dos honorários foi objeto de análise expressa pela Turma, que distinguiu o caso concreto da tese repetitiva por meio de fundamentação coerente e alinhada a precedentes posteriores das Cortes Superiores.
6. Honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, inclusive em embargos de declaração, não havendo nulidade na atuação do colegiado nesse aspecto.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não providos, com correção de erro material no dispositivo do acórdão embargado.